Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705497-90.2021.8.07.0019 RECORRENTE: M. V. M. S. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO DOS DOIS RÉUS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/12 PELA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/3 EM FACE DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), por esfaquearem a vítima, causando-lhe graves lesões, em razão de um desentendimento banal. A defesa da primeira apelante requereu a readequação da pena-base e a redução da fração de tentativa. Já a defesa do segundo apelante pleiteou novo julgamento alegando legítima defesa, redução da pena pela confissão espontânea e regime de cumprimento mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a adequação da pena-base da primeira apelante; (ii) a fração da tentativa aplicada a ambos; (iii) a revisão do veredicto quanto ao segundo apelante, sob o argumento de legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria das penas foi correta, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que ficou internada, incapacitada por meses e perdeu o emprego, o que justifica a majoração da pena-base de ambos. 4. A fração da tentativa, fixada em 1/3, é adequada, pois o iter criminis percorrido foi extenso, com o crime chegando muito próximo da consumação, só não ocorrendo por circunstâncias alheias à vontade dos réus. 5. A alegação de legítima defesa não encontra amparo nas provas dos autos, que demonstram que a vítima tentou apaziguar o conflito e foi esfaqueada razão de uma briga de crianças. O veredicto do Júri, com base nos depoimentos e laudos periciais, está respaldado nas provas dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 7. A pena-base pode ser majorada quando as consequências do crime ultrapassarem as normais do tipo penal, uma vez que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias. 8. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. 9. A legítima defesa só se caracteriza quando há provas robustas de agressão injusta e iminente contra o réu. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 121, § 2o, II; 33, § 2o, "a"; 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; Acórdão 1914(873 07092422620218070004); Acórdão 1679873 07090312120208070005. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXV, LV e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional, bem como infringência à dignidade da pessoa humana, e aos princípios da legalidade, do cerceamento do direito de defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição; e b) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido observado os elementos trazidos aos autos, não havendo qualquer prova suficiente para condenar a recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXV, LV e 93, inciso IX, todos da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, incisos IV, V e VII, ambos do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027